Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-71.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito c.c. danos morais. Juntado de contrato assinado pela requerida. Impugnação de autenticidade do documento. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 429, II do CPC. Descontos indevidos. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$5.000,00. Valor razoável e proporcional. Recurso provido.